Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706576-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FILIPE ADRIANO DE MORAIS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de que o executado/agravado fosse intimado para indicar bens à penhora, sob pena de considerar sua inércia como ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante afirma que a decisão agravada não observou o disposto no art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil. Isso porque a legislação trouxe uma medida para dar maior coercitividade e efetividade à execução, pois previu a possibilidade de aplicação de multa no caso de descumprimento da determinação judicial pelo devedor. Alega que o processo está em curso desde setembro de 2019 e, nesse período, várias medidas já foram adotadas para a satisfação do crédito, mas restaram infrutíferas. Defende que a aplicação da multa é medida que se impõe, já que o agravado sequer informou ao juízo que não tinha bens a oferecer, o que configura falta de comprometimento com a lide. Tece considerações sobre o princípio da cooperação como mecanismo de entrega da prestação jurisdicional. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 15086803; 15086804). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos se fazem presentes. Respeitado o convencimento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste ao agravante. Uma vez que as consultas pelos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e eRIDF não tiveram resultados proveitosos para o agravante, a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora prestigia os princípios que regem o processo civil brasileiro, especialmente os da cooperação, da boa-fé processual e da efetiva prestação jurisdicional. O dever genérico de cooperação atribuído tanto às partes quanto ao juízo impõe ao executado o dever de indicar seus bens penhoráveis, e o descumprimento da ordem importa em ato atentatório à dignidade da justiça, conforme dispõe o artigo 774, inc. V, do Código de Processo Civil[1]. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO DEVEDOR. MEDIDA EXTREMA. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INÉRCIA QUANTO À INDICAÇÃO OU LOCALIZAÇÃO DOS BENS A SEREM PENHORADOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CABIMENTO. 1. Não se revela proporcional suspender a Carteira Nacional de Habilitação do devedor, mormente considerando que tal medida não tem qualquer relação com o fato de a parte exequente estar enfrentando dificuldades em encontrar patrimônio penhorável do executado, e, ainda que seja determinada, não auxiliará nesse desiderato ou no de evitar dilapidação patrimonial. 2. A adoção da medida extrema tem o potencial de comprometer o direito de ir e vir, o que afronta a dignidade da pessoa humana. 3. Com base no dever genérico de colaboração atribuído às partes e ao juízo, o executado tem o dever de indicar a relação de seus bens penhoráveis e o seu descumprimento resulta em ato atentatório à dignidade da justiça, conforme dispõe o artigo 774 do Código de Processo Civil. 4. A multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do Diploma Processual Civil incide nos casos em que o executado, devidamente intimado, tiver bens e não os indicar ou afirmar não tê-los; não tiver bens e não informar o fato ao juízo; indicar bens que não existem; ou indicar bens já onerados sem informar essa circunstância em juízo. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1076811, 07143517220178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifos nossos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. É admitida a intimação do executado para indicar bens à penhora, nos casos de dificuldade para localizar patrimônio expropriável apto a responder pela dívida exequenda (CPC/2015 774 V). Precedentes deste C. TJDFT. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1189809, 07029752120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. LIMITAÇÃO. ART. 529, §3o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Tanto o sistema processual vigente (CPC/2015) como o anterior (CPC/73) reconhece que a executada deve indicar onde se encontram seus bens sujeitos à constrição judicial. O desatendimento do dever configura ato atentatório à dignidade da justiça comportando, assim, a aplicação da penalidade prevista para o caso. 2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia, art. 833, § 2o, do referido diploma legal, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família. 3. Viável a inclusão da executada junto aos cadastros de inadimplentes, quando outras tentativas resultam frustradas, porquanto se trata de mecanismo de coerção apto à obtenção do pagamento. Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC/15. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1033311, 07048084520178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/07/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifos nossos. Observa-se que o art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil, que prevê a providência reclamada pela parte agravante, não estabelece condicionamento para a sua implementação. Ainda que se entenda como ônus do credor a indicação de bens à penhora, o insucesso das diligências efetuadas para esse fim e a dificuldade demonstrada quanto à localização e possibilidade de bens penhoráveis no caso concreto confere legitimidade à medida de cooperação requerida. Trata-se de providência a ser indeferida quando restar demonstrada desídia da parte exequente quanto aos seus ônus e deveres processuais, que não restou configurado no caso em questão. Saliente-se, contudo, que a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, somente pode ser aplicada quando há omissão injustificada quanto à indicação de bens passíveis de penhora. As diligências frustradas, as dificuldades na busca por bens penhoráveis, o dever de cooperação e o princípio da efetividade da execução demonstram a possibilidade e utilidade na intimação da parte agravada/executada para indicar bens passíveis de penhora. Mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2020. [1] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Héctor Valverde Santanna Relator 10